Tribunal: STF
Processo: HC 74318
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-12-17
Data de publicação: 1996-12-17

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. MINISTÉRIO PÚBLICO. DENUNCIAÇÃO
CALUNIOSA.
Não pode ter curso ação penal contra membro do MP pelo crime de
denunciação caluniosa senão quando evidente a temeridade ou o abuso
de poder. Se a investigação policial leva à suspeita consistente, o
MP deve agir na conformidade de seu dever constitucional, não
quedando intimidado pela perspectiva da acusação de denunciação
caluniosa sempre que resultar provada a inocência do suspeito.
Hipótese de trancamento da ação penal, por atipicidade.